Tribunal: TJMT
Processo: 0004963-81.2009.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004963-81.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL, (APELANTE), ADRIANI ELZA GABRIEL - CPF: 005.206.371-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANI ELZA GABRIEL - CPF: 005.206.371-27 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BUSNELLO - CPF: 240.249.370-49 (APELADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL, (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BUSNELLO - CPF: 240.249.370-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO VERIFICADO – RECONHECIMENTO DO CREDITO PERSEGUIDO PELO AUTOR MANTIDO. – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PARA ENTREGA, PELO REQURIDO, DOS FRUTOS DE SEMOVENTES (VACAS) COLHIDOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO QUE NÃO INTEGRA A OBRIGAÇÃO PACTUADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO E QUE TAMBÉM SEQUER FEZ PARTE DA PETIÇÃO INICIAL – PLEITO NÃO ACOLHIDO.

Afastada a tese de exceção de contrato não cumprido, é de ser mantido o reconhecimento feito pela sentença impugnada, do crédito perseguido pelo autor da Ação de Cobrança lastreada em documento particular (contrato de cessão de direitos de posse de imóvel rural).

É de ser inacolhido o pedido para que o requerido proceda ao autor a entrega dos frutos de semoventes (vacas) eventualmente colhidos durante a tramitação do processo se referido fato não integra a obrigação pactuada para o caso de descumprimento e nem os pedidos postos na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação n.o 0004963-81.2009.811.0025

Apelante:
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

Apelado:
Marcos Antonio Busnello

Apelante:
Marcos Antonio Busnello

Apelado:
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Duas Apelações
.

Uma interposta pelo
autor
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

Outra interposta pelo
requerido

Marcos Antonio Busnello

AÇÃO
:
Cobrança no

0004963-81.2009.811.0025
,
código no 51640,
proposta por
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

em face de
Marcos Antonio Busnello
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação
, condenou o requerido a pagar aos autores (sucessores de
Antonio Francisco Gabriel
) 200 vacas nelores com peso médio de 12 arrobas e 60 bezerros machos, nelorados e desmamados, como parte do pagamento do negócio de aquisição de direitos de posse e de domínio do imóvel objeto da lide.

Condenou ainda, o requerido, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Na sua Apelação, o
autor
Espólio de Antonio Francisco Gabriel
defende a complementação da sentença, a fim de que haja condenação do requerido à entrega dos frutos produzidos pelos semoventes (200 vacas) durante o período de tramitação da ação ou desde o vencimento do contrato, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Já na sua Apelação, o
requerido

Marcos Antonio Busnello
sustenta ter defendido que a aquisição do imóvel objeto da lide – 948 hectares ou 400 alqueires paulista – foi ad mensuram e que o tamanho que lhe foi entregue foi menor – 308,3723 alqueires paulista, bem assim que também sustentou a exceção do contrato não cumprido.

Também alegou não ter feito o pagamento que lhe é cobrado pelo autor, por entender que já tinha pago, proporcionalmente, valor a mais pela área que lhe foi entregue.

Argui que a sentença foi contrária ao reconhecimento, transitado em julgado, decorrente de interpretação lógica, feito por este Tribunal, de tratar-se de venda
ad mensuram
, quando julgou a anterior Apelação (no 38921/2015) e deferiu a produção de prova pericial de medição da área vendida e reconhecer, ainda, a exceção de contrato não cumprido.

Em síntese, defende as teses de: venda
ad mensuram
e de exceção de contrato não cumprido, bem assim de quitação da cobrança e reembolso do valor pago de forma excedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Cuida-se de Duas Apelações
.

Uma interposta pelo
autor
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

Outra interposta pelo
requerido

Marcos Antonio Busnello

AÇÃO
:
Cobrança no

0004963-81.2009.811.0025
,
código no 51640,
proposta por
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

em face de
Marcos Antonio Busnello
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação
, condenou o requerido a pagar aos autores (sucessores de
Antonio Francisco Gabriel
) 200 vacas nelores com peso médio de 12 arrobas e 60 bezerros machos, nelorados e desmamados, como parte do pagamento do negócio de aquisição de direitos de posse e de domínio do imóvel objeto da lide.

Condenou ainda, o requerido, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança,
proposta por
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

em face de
Marcos Antonio Busnello
, ambos aqui apelantes, lastreada no
Contrato de
Cessão Parcial de Direitos Sobre Bem Imóvel Rural c/c Assunção de Dívidas
e Outras Avenças, firmado em 24.5.2004 entre
Adélio Fialho Garcia e esposa
(
Cedente
) e
Marcos Antonio Busnello
(
Cessionário
), do qual o autor,
Espólio de Antonio Francisco Gabriel
,

participou na qualidade de interveniente/anuente/credor
(id. 90961498), cujo documento o Espólio

utiliza para tentar obter a condenação de

Marcos Antonio Busnello
consistente na
entrega, aos sucessores do referido Espólio, de 200 vacas nelores, com peso médio de 12 arrobas, mais 60 bezerros machos, nelorados e desmamados.

A sentença impugnada
julgou procedente a ação
, condenou o requerido a pagar aos autores (sucessores de
Antonio Francisco Gabriel
) 200 vacas nelores com peso médio de 12 arrobas e 60 bezerros machos, nelorados e desmamados, como parte do pagamento do negócio de aquisição de direitos de posse e de domínio do imóvel objeto da lide.

Condenou ainda, o requerido, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Extrai-se da petição inicial que o
Espólio de Francisco Gabriel
representado pela inventariante
Adriani Elza Gabriel
propôs contra
Marcos Antonio Busnello
, a Ação de Cobrança de Quantia Certa e Entrega de Coisa Fungível, ao argumento de ter um crédito de 200 vacas neloradas, com peso médio de 12 arrobas e de 60 bezerros machos nelorados e desmamados, cujos pagamentos deveriam ter sido feitos em 15 de abril de 2007, conforme cláusulas 3.4.2 e .3.4.4 do contrato firmado entre
Antonio Francisco Gabriel
, na qualidade de cedente de direitos de aquisição de imóvel rural constante em anterior compromisso de compra e venda, e
Marcos Antonio Busnello
, cessionário

(id. 90961490).

A situação fática assim se revela:

Antonio Francisco Gabriel
, cujo
Espólio
é autor desta Ação de Cobrança, que era o legítimo proprietário de 1.928,9132ha do imóvel rural denominado Fazenda Poconé vendeu, cuja data não foi informada, para
Ademar Antonio de Souza e esposa Ana Maria Macedo de Souza
os direitos de posse sobre 968 hectares (ou 400 alqueires paulistas) a serem desmembrados da superfície maior, vale dizer, da referida Fazenda Poconé, com superfície total de 1.928,9132ha.

Posteriormente, ou seja, em data também não informada,
Ademar Antonio de Souza e esposa Ana Maria Macedo de Souza
venderam/cederam para
Adélio Fialho Garcia
, os direitos de posse sobre as 968 hectares (ou 400 alqueires paulistas).

Tempos, depois,
ou seja, em 24 de maio de 2004
Adélio Fialho Garcia
vendeu/cedeu as 968 hectares (ou 400 alqueires paulistas) para
Marcos Antonio Busnello
(id. 90961498)
, que é requerido desta Ação de Cobrança proposta pelo Espólio do proprietário originário.

E no Instrumento de
Cessão Parcial de Direitos Sobre Bem Imóvel Rural c/c Assunção de Dívidas e Outras Avenças

firmado em 24 de maio de 2004, entre
Adélio Fialho Garcia
(cessionário) e
Marcos Antonio Busnello
(cedente), id. 90961498, que, inclusive, teve a participação de
Antonio Francisco Gabriel
(primeiro proprietário das 968 hectares), como interveniente/anuente, restou pactuado que o valor da aquisição era de R$495.000,00,
cujo montante foi parcelado e pactuado que parte do pagamento deveria ser feito para o cedente
Adélio Fialho Garcia

e parte para o proprietário primitivo e autor desta ação,
Antonio Francisco Gabriel
.

O promitente comprador e requerido da Ação de Cobrança,
Marcos Antonio Busnello
pagaria diretamente para o vendedor
Adélio Fialho Garcia
,
os seguintes valores:

R$16.600,00, recebidos anteriormente à contratação;

R$150.000,00 no ato da assinatura do contrato;

R$78.400,00 no dia 23 de julho de 2004, mediante a outorga da escritura pública de compra e venda;

R$250.000,00 até o dia 15 de abril de 2007, convertido naquela data, ou seja, da assinatura da pactuação, a consenso, na quantidade de 500 vacas neloradas, com peso mínimo de 12 arrobas cada uma e que a quantidade de arrobas/vacas seriam convertidas em dinheiro na data do vencimento (15 de abril de 2007) e seria pago em duas parcelas:
A primeira equivalente a 300 vacas ou 3.600 arrobas no dia 15 de abril de 2006

e a segunda parcela, equivalente a 200 vacas ou 2.400 arrobas no dia 15 de abril de 2007
.

Foi estabelecido no contrato que o pagamento, por
Marcos Antono Busnello
,
destas duas específicas últimas parcelas
,
deveriam ser feitas diretamente ao senhor
Antonio Francisco Gabriel
(proprietário primitivo das 968 hectares e autor desta Ação de Cobrança) ou a quem ele indicasse
,
conforme cláusula 3.4.3

do contrato
de cessão parcial de direito de aquisição de imóvel constante em anterior compromisso de compra e venda, assunção de dívidas e outras avenças (id. 90961498).

Também ficou pactuado que o cessionário adquirente
Marcos Antonio Busnello
ainda pagaria ao Sr.
Antonio Francisco Gabriel
uma renda equivalente a 30 bezerros machos, nelorados, desmamados, de boa qualidade por cada grupo de 100 vacas, no total, pois, de 150 bezerros nos dois primeiros anos (2005 e 2006) a serem entregues em 15 de abril de 2006
(o que foi cumprido)
e mais 60 no terceiro e último ano (2007) a ser entregues em 15 de abril de 2007
(o que não foi cumprido)
, conforme cláusula 3.4.4 do contrato de cessão parcial de direito de aquisição de imóvel constante em anterior compromisso de compra e venda, assunção de dívidas e outras avenças (id. 90961498).

Em 21 de março de 2006,
Antonio Francisco Gabriel
firmou com
Marcos Busnello
outro contrato (id. 90961499), em que alteraram apenas a quantidade das vacas que seriam devidas por
Marcos Busnello
.

Nesta alteração (id. 90961499), restou modificado apenas o item 3.4.1 do contrato anterior, vale dizer, que o total de 300 vacas a ser pago no dia 15 de abril de 2006 seria, agora, de 226 vacas a ser pago em 15 de julho de 2006,
o que foi cumprido
, bem como que não seria cobrada renda sobre estas referidas vacas.

O autor, Espólio de
Antonio Francisco,

alega não ter recebido, portanto, a segunda parcela, de
200 vacas ou 2.400 arrobas que era pra ser paga no dia 15 de abril de 2007
e

não ter recebido também
60 bezerros machos, nelorados e desmamados
.

Neste apelo, o cessionário requerido,
Marcos Busnello
, defende que a venda ocorreu pela forma
ad mensuram
e não
ad corpus
como foi reconhecido pela sentença impugnada, e defende a ocorrência de exceção de contrato não cumprido e a quitação da cobrança, bem assim, o reembolso do valor pago de forma excedente.

Pois bem
. Em que pese a arguição de que este Tribunal já reconheceu que a venda se deu
ad mensuram
, quando, em 02.3.2016, julgou a anterior Apelação no. 38921/2015, tem-se não ser o caso.

Ocorre que a Corte apenas reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa arguida pelo requerido
Marcos Busnello
e, por este motivo, anulou a sentença que havia julgado improcedente a ação.

Oportuno consignar que a sentença que foi anulada, reconheceu, de forma bem

resumida, que não havia dívida a ser paga por
Marcos Busnello
, por ter ocorrido, ao ver do julgador da época, a exceção de contrato não cumprido, decorrente da entrega, pelo cedente, ao cessionário requerido, de área menor do que a que foi pactuada.

O acatamento da preliminar de cerceamento de defesa e a determinação de realização das provas postuladas provas postuladas pelo requerido
Marcos Busnello (depoimento pessoal do autor, prova pericial e oitiva de testemunha)
, notadamente para demonstrar se a área que lhe foi entregue era ou não menor do que a pactuada
não induz à convicção arguida pelo requerido
Marcos Busnello
neste seu apelo
, de que, por raciocínio lógico, a 2a Câmara Cível deste Tribunal admitiu que a venda teria sido
ad mensuram.

Sucede que a Corte pronunciou única e especificamente sobre a tese de cerceamento de defesa,
porquanto entendeu que sem saber os limites da área também não poderia ser alegada exceção de contrato não cumprido
.

A Corte
não adentrou, àquela época, ao assunto de ter ou de não ter ocorrido venda
ad corpus
ou
ad mensuram
. Aliás,
nem mesmo

a sentença que foi anulada tinha tratado deste singular assunto e, inclusive,
nem poderia,
mesmo porque na contestação não foi arguida referida matéria
.

A contestação
limitou a sustentar que a dívida não existia
, porque no entender do requerido contestante
havia ocorrido pagamento a maior, considerado que a área que lhe tinha sido entregue era menor do que a que constava no contrato
, bem assim
a defender a existência de exceção de contrato não cumprido e a condenação do autor por litigância de ma-fé
(id. 90961497).

Não foi sustentado na contestação a ocorrência de venda
ad corpus ou ad mensuram
.

A referida anterior sentença tinha julgado improcedente a ação por ter reconhecido a ocorrência de exceção de contrato não cumprido decorrente da entrega de área menor do que a que consta no contrato.

Assim, tanto a anterior sentença como o anterior acordão que a anulou não lançaram uma linha sequer sobre eventualmente ter ocorrido venda
ad corpus
ou
ad mensuram
.

Veja o fragmento da anterior sentença, que foi anulada:

“
SENTENÇA

Vistos etc.

1.
Cuida-se de
COBRANÇA
promovida por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FRANCISCO GABRIEL, representado por ADRIANI ELZA GABRIEL,
em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO BUSNELLO,
objetivando em apertada sintese, a

cobrança de valores que considera devido.

2.
Com a inicial vieram documentos.

3
. Devidamente citado o réu ofertou contestação, alegando pagamento a maior em razio da avença anteriormente entabulada.

4
. Em sede de réplica, o autor considera devido o valor pleiteado e pugnou pelo julgamento antecipado.

5
.
E O RELATORIO NECESSARIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

6
. O feito comporta julgamento antecipado, a teor do que se depreende das letras do inciso I, do artigo 331, do CPC.

7
. Analisando o bojo dos autos e o teor das razoes apresentadas e documentos acostados vislumbro que a parte autora recebeu os valores, conforme consta dos recibos juntados na contestação.

8
. Outrossim, a avença entabulada não condiz com o pactuado, pois restou demonstrado que a área objeto do contrato era menor que a constante no mesmo. Por conta disso, não há como reconhecer a totalidade do débito, presumindo-se o pagamento na integra até que referida área constante no documento corresponda ao pactuado.

9
. Ressalto que exceção de contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus – se acha consagrada pelo art. 476 do atual Codigo Civil (correspondente ao art. 1.092, caput, 1a parte, do Codigo Civil de 1.916): "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o irnplemento da do outro".

10
. Nesta esteira de raciocínio, consoante já observei, a exceção de contrato nao cumrido é um fenomeno particular dos contratos sinalagrnaticos. Nao é pacifica a discussao doutrinaria referente a relação de dependência reciproca entre prestações derivadas de um rnesmo contrato bilateral.

11
. Todavia, nao ha corno reconhecer o débito diante da existência do vicio demonstrado na contestação. A meu Ver a melhor solução seria, é a revisao dos parametros contratuais até que se estabeleça o limites da area, objeto do contrato, para dai então fixar-se se ha ou nao débito pendentes.

DISPOSITIVO

12
. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial, sem que haja prejuízo em eventual cobrança posterior, caso comprovado. Faço o
JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
no termos do que determina o inciso I, do artigo 269, do CPC.
”
(grifo próprio)

Veja agora o fragmento do anterior acórdão que anulou a referida sentença:

“V O T O

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por ser questão prejudicial, passo à análise do recurso aviado pelo 2o Apelante (MARCOS ANTONIO BUSNELLO).

Inicialmente alega o 2o Recorrente que, em que pese a sentença ter lhe sido favorável, sem produção probatória, lhe causou prejuízos, afrontando o disposto no artigo 5o, inciso LV da CF e artigo 248 do CPC.

Alega que requereu expressamente pela produção de provas, conforme pedido de fl. 37 e mesmo assim o Magistrado julgou o feito de forma antecipada, nos termos do artigo 330, I do CPC.

Tenho que razão assiste ao 2o Apelante.

Em que pese ter sido vencedor da contenda, suscitou matérias que, segundo suas assertivas, lhe causaram prejuízos.

Aduz que o Juízo de primeiro grau reconheceu que a área é menor do que a pactuada, mas possibilitou posterior cobrança caso comprovado o tamanho do aludido imóvel
.

Afirma que o Juízo deveria julgar procedentes os pedidos reconvencionais ante a constatação de que a área em litígio é menor do que a vendida
.

Ocorre que houve julgamento antecipado da lide, sendo que a parte Apelada (ESPÓLIO DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL) postulou à fl. 110 pela aplicação do artigo 330, I do CPC
.

Tenho que razão assiste ao 2o Apelante.

Postulou à fl. 37 pelo depoimento pessoal da parte Requerente, prova pericial e oitiva de testemunhas, pedidos que não foram analisados pelo Magistrado e interessam para o deslinde do feito, devendo a sentença ser anulada
, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE QUITAÇÃO/CPMPENSAÇÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA PARTE - PRETENSÃO ACOLHIDA - DEMANDA QUE NÃO ENSEJA QUESTÕES MERAMENTE DE DIREITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURAÇÃO .SENTENÇA ANULADA.
Tendo a parte protestado pela necessidade de produção de prova oral inclusive deferida no feito não pode haver o julgamento antecipado da lide

mormente considerando que o caso não versa sobre questões exclusivamente de direito, sob pena de surpreender a parte causando-lhe o cerceamento ao direito de defesa
.”
(TJMT, Ap 127379/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015) – grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPACHO SANEADOR – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – REQUERIMENTO DO AUTOR – NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DO NÍVEL DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - PROVA PERICIAL NECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA. Recurso Conhecido e provido.
Sendo a prova pericial indispensável para solucionar a controvérsia recursal, para dirimir o nível de incapacidade do autor para o labor e com base nesta fixar a pensão mensal, indispensável constitui a necessidade desta prova, sobretudo porque, no caso, o próprio demandante, não tendo condições de afirmar, requereu-a na inicial.
O indeferimento desta medida caracteriza-se cerceamento de defesa, devendo a decisão ser revista para realização da prova técnica. O juiz, como destinatário da prova e avaliação de sua necessidade não é de plenitude jurídica e sim em vista à cada caso concreto que lhe é submetido à apreciação jurisdicional.”
(TJMT, AI 111879/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015) – destaquei.

Inclusive, o próprio magistrado no parágrafo 10 de fl. 114 alega que
“a meu ver a melhor solução seria, é a revisão dos parâmetros contratuais até que se estabeleça o limites da área, objeto do contrato, para daí então fixar-se se há ou não débito pendentes”.

Ora, se o próprio Magistrado entende que os limites do imóvel devem ser verificados e tal providência foi postulada pelo Réu/2o Apelante à fl. 37, imperioso se faz realizar a instrução processual para definir os limites da área em discussão.

NOTE-SE QUE NÃO HÁ COMO ALEGAR A EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO SEM SABER SE OS LIMITES DA ÁREA SÃO AQUELES PACTUADOS OU NÃO, CARACTERIZANDO O CERCEAMENTO DE DEFESA DAS PARTES.

DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, DE CONSEQUÊNCIA ANULO A SENTENÇA DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO
.

É como voto.” (grifei).

Lado outro, importante também registrar que a discussão sobre o tamanho da área não alcança o autor desta Ação de Cobrança, porquanto
não foi o autor
,
Espólio de Antonio Francisco Gabriel
,
quem vendeu/cedeu a área para o requerido

Marcos Busnello
.

O Espólio participou do contrato na qualidade de interveniente apenas e tão somente por causa da cessão de parte do crédito que lhe foi concedido pelos contratantes, ou seja, pelo cedente,
Andélio Fialho Gabriel
e pelo cessionário
Marcos Busnello
.

Eventual discussão sobre o tamanho da área é de ser debatida com o cedente/vendedor, que foi quem cedeu/vendeu os direitos de posse e quem estipulou o preço pela venda.

Aliás, a outorga da escritura sequer ficou a cargo ao proprietário primitivo e autor desta ação de Cobrança, ou seja, do Espolio de
Antonio Francisco Gabriel
. Ficou sob a obrigação do primeiro comprador, ou seja, de
Ademar Antonio de Souza e esposa Ana Maria Macedo de Souza
, que foram quem repassou o imóvel para
Adélio Fialho Garcia
, que por sua vez, foi quem a cedeu/vendeu para o requerido
Marcos Busnello
.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
De conformidade com a clausula quarta do contrato original, no ato da quitacao da 1a parcela do preço (R$ 78.400,00 do total de R$ 245.000,00fixados na clausula 3, 3.1, 3.2 e 3.3.), ou seja, até 23 de julho de 2004
DEVERIA SE DAR A OUTORGA DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, QUE SERIA REALIZADA DIRETAMENTE POR ADEMAR ANTONIO DE SOUZA E ANA MARIA MACEDO DE SOUZA, OS PRIMITIVOS ADQUIRENTES DA AREA QUE A ALIENARAM A ADEMAR FIALHO GARCIA, QUE REPASSOU-A AO REQUERIDO
, e, diz o contrato, uma obrigacao condicionaria a outra.
”
(grifei).

Importante ainda observar que aqui trata-se tão somente de Ação de Cobrança de crédito estipulado pelos contratantes, cedente/vendedor e cessionário/comprador, em favor do proprietário originário, cuja propriedade já havia, inclusive, sido transferida, tempos atrás, notadamente, para dois outros anteriores compradores, ou seja, para
Ademar Antonio de Souza e esposa Ana Maria Macedo de Souza
, que por sua vez cederam/venderam para
Adélio Fialho Garcia
.

De mais a mais, também não se verifica que a venda tenha sido
ad mensuram
como agora, neste apelo, defende o requerido
Marcos Busnello
, porquanto sequer restou demonstrado que a metragem era essencial à definição do preço, como bem pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:.

“
De saída, é preciso que se estabeleça uma premissa basica para o julgamento: a area vendida e entregue ao réu é 22,9069% menor que a prometida a venda, ou seja, o instrumento contratual versou sobre 968,00 hectares e, comprovadamente, foram entregues ao adquirente, somente 746,2611 hectares, restando uma diferença de 221 ,7389 hectares entre o que foi pactuado e o que foi efetivamente cumprido e isso nao comporta discussao, porque ja havia sido mensurado pelos Iitigantes e foi escancarado na pericia judicial de fls. 311/359.

A questao esta em saber se essa expressiva diferença de metragem da area foi relevante para a fixacao do preço da coisa e consequentemente para a essência do negocio entabulado, isto é, a chave da controvérsia reside na definicao da natureza juridica da venda/alienacao do imovel, enquadrando-a em uma das modalidades de compra e venda delineadas nos arts. 500 e 501 do Codigo Civil Brasileiro
.

Nesse sentido, é importante advertir que a dicotomia criada na doutrina sobre as modalidades ad corpus e ad mensuram, em verdade, somente interessam a fixacao do preco da alienacao, que é um dos elementos essenciais desse tipo de negocio juridico, porque a conceituacao classica dos institutos (a venda ad mensuram se referiria a coisa certa e determinada nos seus Iimites e confrontacoes, ao passo que na venda ad corpus esse dado seria irrelevante), nao se sustenta, ja que, desde a vigéncia da Lei de Registros Publicos nao é mais possivel a alienacao de coisa genérica, caracterizada no modelo antigo por locucoes como “medindo mais ou menos” ou “medindo aproximadamente”, uma vez que o art. 176, e incisos da Lei n. 6.015/73, estabelece que todo imovel objeto de titulo a ser registrado deve estar matriculado no Livro 2 — Registro Geral, e que no registro devem estar identificados, com precisao: caracteristicas, confrontacoes, area etc., o que se chama de principio da especialidade registral.

A respeito, leciona a doutrina clássica:

“Ora, por imperativo legal, todo imovel, para ser objeto de matricula, ha de ser vendido como coisa certa e discriminada, isto é, com a sua cabal identificacao, feita mediante a indicagao de suas caracteristicas e confrontacoes, localizacao, area e denominacao, se rural, ou logradouro e numero, se urbano, e sua designacao cadastral, se houver (Lei 6.015/73, art. 176, § 1.°, ll, n.° 3). Sem que o imovel vendido traga no titulo de venda os Iimites e confrontacoes, o tracado inequivoco de seu perimetro, de modo a formar um corpo certo, que se distingue de qualquer outro no universo fundiario que rodeia, esse imo've| nao pode ser matricu|ado.” (CARVALHO, Afranio, in Revista de Direito lmobiliario, ns. 19/20, jan./dez. 1987, p. 73 e segs.).

Vale dizer: qualquer alienacao de imóvel tera descricao dos seus limites, identificacao do seu tamanho, e isso nao serve a caracterizar a modalidade de negocio, porque, insista-se, a venda sera ad corpus ou ad mensuram, a partir da analise da intencao dos contratantes e da relacao que a enunciacao do tamanho da area possui para caracterizar a qualidade da coisa imovel objeto da transacao.

Em outros dizeres: se a metragem é essencial a definicao do prego ou do chamado fundus agrario (finalidade do imovel para o adquirente), entao a venda sera ad mensuram; se o tamanho da coisa anunciado no contrato é apenas enunciativo, se se destina unicamente a auxiliar a identificacao da coisa alienada, diz-se que a venda sera a corpus.

Em verdade, essa distincao so possui utilidade quando analisamos a norma do art. 500 do CCB, segundo a qual, somente havera direito de complementacao da area, abatimento no preco ou desfazimento total da avenca, quando a venda tenha se realizado com o preco sendo estipulado por medida de extensao ou se determinado pela area da coisa alienada.

E nesse diapasao, salta aos olhos seja pela redacao das clausulas contratadas, seja pelo proprio depoimento da unica testemunha ouvida em juizo, que o valor da divida, a forma de pagamento do negócio, consensuada entre o adquirente, o alienante e terceiros estranhos, a quem se cedeu e se comprometeu o pagamento da maior importancia pactuada
(R$ 250.000,00 convertidos em 500 cabecas de vacas neloradas, cujas entregues seriam postergadas num prazo de 3 anos, com a fixacao de pagamento de arrendamento a esse terceiro, em forma de obrigagao de entregar uma quantidade anual de bezerros, fora do preco anunciado e que no correr dos anos foi causa de aditivo contratual, para estabelecer prazos mais alongados e antecipacoes de consignacao dos semoventes),
NUNCA TEVE A METRAGEM DO IMOVEL COMO ALGO RELEVANTE, muito mais se assemelhando a uma cessao/arrendamento de pasto cumulada com uma espécie de parceria pecuaria, nonde o valor do preco se fixou pela quantidade de vacas e bezerros e nao pelo tamanho da terra negociada
. E curial interpretar o depoimento da testemunha ouvida em juizo, que apesar de se esforcar em dizer que o tamanho da area (400 alqueires e nao 323 como foi encontrado), era essencial para definicao do negocio,
ao ser indagado de forma mais aprofundada esclareceu que: Marcos Busnello era vizinho da area que adquiriu.; Adélio Fialho Garcia havia comprado “o documento” de 400 alqueires, mas so aberto e explorado 100 alqueires e que ele presumia, que Marcos iria abrir o restante, para usar como pasto, mas que Adélio entregou documentalmente o que Ihe havia sido entregue, deixando evidente que nem adquirente, nem alienante nunca se preocuparam em medir a area que estava sendo alienada, fixaram o preco sobre o corpo da coisa que estavam negociando, e, portanto, se a posteriori, descobriu-se faltar um pedaco de terra nesse corpo alienado, nao ha o que se discutir sobre tal defeito do imovel, PORQUE, INSISTA-SE, O NEGOCIO JURIDICO FIRMADO ENTRE ADQUIRENTE, ALIENANTE E TERCEIRO INTERVENIENTE NUNCA FOI PRECIFICADO POR TAMANHO
.

Feita essa constatacao, ha que se definir os reflexos juridicos da decisao, porque, se é certo que o requerido nao adimpliu com o valor total dos semoventes convertidos em arrobas e em expressao de rendas como descrito nas clausulas 3.4.2 e 3.4.4 dos contratos firmados entre eles, nao menos certo é que nunca houve desmembramento da area vendida e tampouco entrega de escritura de compra e venda habilitando o adquirente a registrar sua propriedade, destacada da area maior de onde foi extraida.
”
(grifei).

Desse modo, não há falar em afastamento da dívida e menos, ainda, de exceção de contrato não cumprido, notadamente quanto ao autor
Espólio de Antonio Francisco Gabriel
, porquanto a outorga da escritura, eventuais discussão sobre tamanho da área e, inclusive desmembramento, são obrigações inerentes ao cedente/vendedor e ao terceiro para quem foi atribuída a obrigação de outorgar a escritura, como registrou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
EM OUTROS DIZERES: A OUTORGA DA ESCRITURA PUBLICA, A MEDICAO DA AREA, FIXACAO DE MARCOS, ELABORACAO DO MEMORIAL DESCRITIVO
(elementos que se podem extrair da pericia técnica produzida nos autos),
E O POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DA AREA, PARA ABERTURA DA MATRICULA IMOBILIÉRIA DA AREA ADQUIRIDA SÉO MESMO DEVERES DO ALIENANTE DA COISA (ADÉLIO FIALHO GARCIA E DO TERCEIRO CUJO FATO FOI PROMETIDO E ANUIU COM A PROMESSA, ADEMAR ANTONIO DE SOUZA
),
mas nao condicionam nem suspendem a obrigacao de Marcos de pagar o preco pactuado na avenca, em favor dos sucessores de Antonio Francisco Gabriel
.
” (grifei).

Por fim não se verifica demonstração e

Quanto ao pedido de condenação do requerido para
entrega dos frutos produzidos pelos semoventes (200 vacas) durante o período de tramitação da ação ou desde o vencimento do contrato, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, não se sustenta. Primeiro, porque não há pactuação de eventual obrigação de entrega de frutos para o caso de descumprimento da obrigação e segundo, porque sequer faz parte do pedido posto na petição inicial que definiu os limites da lide ao postular exclusivamente:

“
C) a procedência da ação e, por conseguinte:

c.1) a condenação

à entrega das 200 (duzentas) vacas objeto do item 3.4.2 do Contrato, ou o seu valor equivalente;

c.2) a condenação à entrega dos 60 (sessenta) bezerros objetos do item 3.4.4 do Contrato ou seu valor equivalente;”

Isso posto,
nega-se provimento para os dois apelos e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedente a Ação de Cobrança, condenou o requerido a pagar aos autores (sucessores de
Antonio Francisco Gabriel
) 200 vacas nelores com peso médio de 12 arrobas e 60 bezerros machos, nelorados e desmamados, como parte do pagamento do negócio de aquisição de direitos de posse e de domínio do imóvel objeto da lide.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022